Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-75.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
ção. Ex-empregado da Fepasa. LE no 1.974/52, art. 1o e 9.343/96, art. 4o § 2o. DE no 35.530/59, art. 193. Reajuste salarial concedido aos ferroviários da CPTM. Extensão. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da Fazenda provido em parte. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1001628-75.2014.8.26.0047; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2020; Data de Registro: 12/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/04/2020

Data de publicação:

12/04/2020

Ementa:
PENSÃO. Complementação. Ex-empregado da Fepasa. LE no 1.974/52, art. 1o e 9.343/96, art. 4o § 2o. DE no 35.530/59, art. 193. Reajuste salarial concedido aos ferroviários da CPTM. Extensão. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel.

Ementa:
PENSÃO. Complementação. Ex-empregado da Fepasa. LE no 1.974/52, art. 1o e 9.343/96, art. 4o § 2o. DE no 35.530/59, art. 193. Reajuste salarial concedido aos ferroviários da CPTM. Extensão. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso da Fazenda provido em parte. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001628-75.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DORA DE MAIO
BERMEJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-75.2014.8.26.0047 -Voto no
2
Voto no AC-23.540/20
Apelação no 1001628-75.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Dora de Maio Bermejo
Origem: 3a Vara Cível (Assis) Proc. no 1001628-75.2014
Juiz: André Luiz Damasceno Castro Leite

PENSÃO. Complementação. Ex-empregado da Fepasa. LE no
1.974/52, art. 1o e 9.343/96, art. 4o § 2o. DE no 35.530/59, art. 193.
Reajuste salarial concedido aos ferroviários da CPTM. Extensão.
LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido
pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição
semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os
juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação
da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte
(AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso;
Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos
efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a
expedição do precatório). 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral.
Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão
geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no
810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram
firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência
majoritária,
declarando
inconstitucional
a
incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-75.2014.8.26.0047 -Voto no
3
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência. Recurso da
Fazenda provido em parte. Acórdão mantido.
1.
A sentença de fls. 908/916 extinguiu o processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC, com relação à CPTM,
diante de sua ilegitimidade passiva; e julgou procedente o pedido deduzido na
inicial para condenar a Fazenda Estadual no pagamento das diferenças
pertinentes aos reajustes descritos na inicial; os exatos valores serão apurados
em execução, atualizados monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde a
data em que cada quantia deu-se por devida, e acrescidos dos juros de mora nos
termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela MP no
2.180-35/01, a partir da citação. Em razão da sucumbência parcial, condenou a
autora a arcar com o pagamento de 50% das custas processuais bem como dos
honorários advocatícios da CPTM, fixados em 10% do valor da causa; condenou
a Fazenda no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios também fixados em 10% do valor da causa.
A Câmara, por unanimidade, em 15-12-2014, proveu
em parte o recurso da Fazenda tão somente para reduzir a verba honorária para
R$-1.000,00, mantida no mais a sentença com as observações do item 6 do
acórdão (fls. 952/961, 968/970). O Estado interpôs recursos extraordinário e
especial, não respondidos (fls. 973/983, 985/1.002). O Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-75.2014.8.26.0047 -Voto no
4
Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para
adequação da fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito
do RE no 870.947-SE, Tema STF no 810, e REsp no 1.495.146-MG, Tema STJ no
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF
no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
1.007/1.009, 1.010/1.011).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-75.2014.8.26.0047 -Voto no
5
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001628-75.2014.8.26.0047 -Voto no
6
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão, com os
fundamentos ora acrescidos. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator